Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARLETE SALES BARREIROS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WELDER DANTAS COUTINHO. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a concessão da justiça gratuita. Com o recurso, vieram documentos (IDs 59015848 – 59015850) Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 59228194). A apelante juntou os mesmos documentos acostados quando da interposição da apelação (IDs 5984894159848948). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por MARLETE SALES BARREIROS. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 1o e 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso §1o.. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, a requerida juntou cópia da CTPS digital, extrato bancário dos últimos 03 meses e comprovante de débitos relativos à mensalidade da universidade. No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. De acordo com a Carteira de Trabalho da suplicada, o seu último vínculo empregatício encerrou-se em 21/12/2014, de modo que se encontraria desempregada desde então. Contudo, observa-se que a requerida possui outro meio de subsistência, cuja renda não foi informada, afinal, firmou contrato de locação no ano de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (IDs 59015277 – 59015848). O extrato bancário colacionado refere-se à conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal e aparentemente inutilizada pela ré, uma vez que não apresenta movimentação financeira desde janeiro/2024 (ID 59015850). Lado outro, os comprovantes de pagamento de aluguel que acompanham a contestação revelam que a apelante mantém conta bancária junto ao Banco Itaú, além de possui empresa de onde obtém seus rendimentos (ID 59015304). A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade da postulante. Nesse passo, os documentos colacionados não permitem verificar quaisquer desses elementos Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601